Tribunal: TRF3
Processo: 5001476-02.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
701/775)

5001476-02.2024.4.03.6119

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001476-02.2024.4.03.6119

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: AMERICO BARBOSA NETO, FABIO LISBOA RAMOS, APARECIDA NEUZA LISBOA RAMOS

INVENTARIANTE: APARECIDA NEUZA LISBOA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO FARESIN CAMARGO JUNIOR - MT34938/O-A

INVENTARIANTE do(a) APELADO: APARECIDA NEUZA LISBOA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO NO ÂMBITO DO SFH. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SUPOSTOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES. NULIDADE DA EXECUÇÃO. ART. 803, I, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo com alienação fiduciária, acolheu exceção de pré-executividade arguida pela mãe e pelo irmão do contratante falecido e extinguiu a execução, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 803, I, e 924, I, do CPC, ao fundamento de inexistir prova de transferência das obrigações contratuais aos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a mãe e o irmão do contratante falecido possuem legitimidade passiva para responder à execução de contrato de mútuo imobiliário, à míngua de comprovação da transferência dos direitos e deveres contratuais, e se a ausência de inventário autoriza o redirecionamento da execução aos sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de compra e venda e mútuo imobiliário foi celebrado exclusivamente entre a CEF e os mutuantes Américo Barbosa Neto e Fernando Lisboa Ramos, conforme comprovam o instrumento contratual e a matrícula do imóvel.

Não há nos autos qualquer prova de que os direitos e deveres decorrentes do contrato tenham sido transferidos à mãe e ao irmão do contratante falecido.

Incumbe à exequente o ônus de demonstrar a existência de obrigação certa, líquida e exigível em face dos executados, não podendo imputar aos excipientes a prova negativa de inexistência de sucessão formalizada.

A ausência de inventário não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução a supostos herdeiros, nem supre a necessidade de comprovação da legitimidade passiva.

Configura-se a nulidade da execução quando o título executivo extrajudicial não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível em relação aos executados, nos termos do art. 803, I, do CPC.

A exequente pode valer-se dos procedimentos previstos na Lei no 9.514/1997 em face do devedor sobrevivente, não sendo cabível direcionar a cobrança aos possíveis herdeiros no caso concreto.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A legitimidade passiva em execução fundada em contrato de mútuo imobiliário exige prova da vinculação contratual ou da efetiva transferência das obrigações aos sucessores.

A ausência de inventário não autoriza o redirecionamento automático da execução a supostos herdeiros, incumbindo ao exequente comprovar a obrigação certa, líquida e exigível em face destes.

É nula a execução quando o título executivo não corresponde a obrigação exigível em relação aos executados, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 803, I; 924, I; 85, §11; 1.026, §2o; Lei no 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001476-02.2024.4.03.6119

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO FARESIN CAMARGO JUNIOR - MT34938/O-A

INVENTARIANTE do(a) APELADO: APARECIDA NEUZA LISBOA

APELADO: AMERICO BARBOSA NETO, FABIO LISBOA RAMOS, APARECIDA NEUZA LISBOA RAMOS

INVENTARIANTE: APARECIDA NEUZA LISBOA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela exequente em face de AMÉRICO BARBOSA NETO, APARECIDA NEUZA LISBOA RAMOS e FÁBIO LISBOA RAMOS.

A CEF ajuizou a ação fundada em contrato de mútuo com alienação fiduciária no âmbito do SFH, em razão da inadimplência dos executados quanto ao financiamento imobiliário, cujo débito atualizado perfaz R$ 394.864,47. Aduz que os contratantes receberam financiamento no valor nominal de R$ 196.153,84 para aquisição do apartamento no 133, situado no 13o pavimento da Torre A do Condomínio Residencial Conquista Guarulhos, matriculado sob no 149.828. O mútuo foi pactuado para pagamento em 360 parcelas mensais e sucessivas, com atualização conforme critérios contratuais.

Alegam os executados Aparecida Neuza Lisboa Ramos e Fábio Lisboa Ramos, por meio de exceção de pré-executividade apresentada no ID 337510933, sua ilegitimidade passiva, pois não são contratantes, fiadores e não tiveram qualquer participação na realização do financiamento. Informam que são, respectivamente, mãe e irmão do contratante falecido, Fernando Lisboa Ramos, companheiro do coexecutado Américo Barbosa Neto que, legalmente, é o beneficiário de todo o patrimônio. Informam ainda que não houve abertura de inventário.

A CEF apresentou resposta (ID 337510947). Alega que os excipientes sequer comprovam suas afirmações, sendo a Sra. Aparecida herdeira necessária do de cujus. Argumenta que cabia aos excipientes comprovarem suas afirmações mediante a apresentação do inventário do falecido, o que não fizeram, pugnando pela rejeição da exceção de pré-executividade e pelo prosseguimento da execução.

A r. sentença acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, com fundamento nos artigos 803, I e 924, I, do Código de Processo Civil, por entender que a relação jurídica subjacente foi estabelecida entre a Caixa Econômica Federal e os mutuantes Fernando Lisboa Ramos e Américo Barbosa Neto, não havendo prova de que aos executados foram transferidos os direitos e deveres sobre parte do imóvel, condenando a CEF ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atribuído à causa (ID 337510951).

Em suas razões de apelação (ID 337510960), a CEF sustenta que a sentença deve ser reformada. Argumenta que a sucessão se opera independentemente de inventário e que a obrigação de abertura do inventário é dos próprios herdeiros, não podendo a exequente ser prejudicada pela desídia da parte executada. Afirma que não há que se falar em ilegitimidade passiva, haja vista que os excipientes são mãe e irmão do contratante falecido Fernando Lisboa Ramos, tratando-se, portanto, dos sucessores legítimos do de cujus. Pede a reforma da sentença, com o julgamento de total procedência do feito.

Com contrarrazões da parte apelada, vieram os autos conclusos a este e. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

lps

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Cerne da controvérsia

A controvérsia consiste em definir se a mãe e o irmão do contratante falecido possuem legitimidade passiva para responder à execução de contrato de mútuo imobiliário ajuizada pela CEF, considerando que a sentença extinguiu o feito por ausência de prova de transferência das obrigações aos herdeiros, enquanto a CEF sustenta que a sucessão independe de inventário e que os sucessores legítimos devem responder pela dívida.

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois extinguiu o feito sob o fundamento de ausência de inventário e de não comprovação da transferência de direitos e deveres aos executados. Argumenta que a sucessão ocorre independentemente de inventário, cuja abertura é obrigação dos herdeiros, não podendo a exequente ser prejudicada por sua inércia.

Defende que os executados, mãe e irmão do contratante falecido, são sucessores legítimos e, portanto, possuem legitimidade passiva, requerendo o prosseguimento da execução e a procedência integral do pedido.

Sem razão a apelante. Prescreve o artigo 803 do Código de Processo Civil ser nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível, dispondo:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Quando verificado o Contrato de Compra e Venda do Imóvel (ID 337510884), lê-se que a avença foi entabulada entre AMERICO BARBOSA NETO e FERNANDO LISBOA RAMOS com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, informação que é reforçada pela análise da matrícula do imóvel no 149.828 (ID 337510883).

Logo, conforme entendeu o juízo de origem, a relação jurídica foi estabelecida exclusivamente entre a CEF e os mutuantes, não havendo nos autos qualquer prova de que os direitos e deveres decorrentes do contrato teriam sido transferidos aos excipientes.

Como assentou, o ônus de demonstrar tal transferência era da exequente, e não dos executados, de modo que a ausência de inventário não poderia ser invocada em desfavor destes, concluindo pela incerteza do título executivo e consequente nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Saliente-se ainda que, em face do devedor sobrevivente, a apelante poderia direcionar os procedimentos delineados na Lei no 9.514 de 1997, não sendo cabível direcionar sua cobrança aos possíveis herdeiros do de cujus no caso em tela.

Dos honorários sucumbenciais

Em razão da sucumbência recursal, instituída no artigo 85, §11, do CPC/2015, desprovido o apelo, os honorários fixados na sentença devem, no caso, à apelante (CEF), ser majorados em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC.

Conclusão

Ante o exposto, nego provimento à apelação, observados os honorários nos termos da fundamentação.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO NO ÂMBITO DO SFH. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SUPOSTOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES. NULIDADE DA EXECUÇÃO. ART. 803, I, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo com alienação fiduciária, acolheu exceção de pré-executividade arguida pela mãe e pelo irmão do contratante falecido e extinguiu a execução, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 803, I, e 924, I, do CPC, ao fundamento de inexistir prova de transferência das obrigações contratuais aos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a mãe e o irmão do contratante falecido possuem legitimidade passiva para responder à execução de contrato de mútuo imobiliário, à míngua de comprovação da transferência dos direitos e deveres contratuais, e se a ausência de inventário autoriza o redirecionamento da execução aos sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de compra e venda e mútuo imobiliário foi celebrado exclusivamente entre a CEF e os mutuantes Américo Barbosa Neto e Fernando Lisboa Ramos, conforme comprovam o instrumento contratual e a matrícula do imóvel.

Não há nos autos qualquer prova de que os direitos e deveres decorrentes do contrato tenham sido transferidos à mãe e ao irmão do contratante falecido.

Incumbe à exequente o ônus de demonstrar a existência de obrigação certa, líquida e exigível em face dos executados, não podendo imputar aos excipientes a prova negativa de inexistência de sucessão formalizada.

A ausência de inventário não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução a supostos herdeiros, nem supre a necessidade de comprovação da legitimidade passiva.

Configura-se a nulidade da execução quando o título executivo extrajudicial não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível em relação aos executados, nos termos do art. 803, I, do CPC.

A exequente pode valer-se dos procedimentos previstos na Lei no 9.514/1997 em face do devedor sobrevivente, não sendo cabível direcionar a cobrança aos possíveis herdeiros no caso concreto.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A legitimidade passiva em execução fundada em contrato de mútuo imobiliário exige prova da vinculação contratual ou da efetiva transferência das obrigações aos sucessores.

A ausência de inventário não autoriza o redirecionamento automático da execução a supostos herdeiros, incumbindo ao exequente comprovar a obrigação certa, líquida e exigível em face destes.

É nula a execução quando o título executivo não corresponde a obrigação exigível em relação aos executados, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 803, I; 924, I; 85, §11; 1.026, §2o; Lei no 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão